Tribunal: TJES
Processo: 0001207-40.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001207-40.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BRANDAO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA
S PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. R
EJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.

AFASTADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
PENA DE MULTA. MANTIDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
T
ratando-se de
flagrante delito em
crime permanente,
a busca pessoal
e residencial
prescinde de expedição de mandado
lavrado por
a
utoridade competente,
sendo
t
a
l
diligência

lega
l
.

A
dinâmica dos fatos comprova as fundadas razões para o ingresso
dos policiais militares
no domicílio, não havendo que se falar em nulidade das provas.

O
utrossim, depreende-se que o apelante usava tornozeleira eletrônica no momento de sua prisão em flagrante e que já respondia a outra ação penal também pela prática de tráfico de drogas.

Preliminar r
ejeitada.

2.
Após analisar os autos
, não socorre ao
réu
o pedido de absolvição por ausência de provas.
Na espécie,
a
materialidade
delitiva
encontra-se sobejamente demonstrada
através do

Boletim Unificado nº 4
4424893
(fls.
12
/1
3-verso – Apenso
),
Auto de Apreensão de drogas (fl
s
.
14/15 –
Apenso
)
e Laudo Pericial
(fl.
48
),

enquanto a autoria resta comprovada p
ela prova
o
ral colhida
em
sede inquisitorial
(fls.
03
/
06 – Apenso
)
e em juízo

(mídia anexa).

3.
N
ão obstante os argumentos lançados pela combativa defesa, não foram preenchidos os requisitos legais previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, para o reconhecimento do tráfico privilegiado, tendo em vista que a instrução criminal revela que o apelante se dedica costumeiramente à atividade criminosa.

4.
N
o que diz respeito ao pedido de
isenção da pena de multa, com menos sorte o recorrente, já que, tratando-se de
preceito secundário do tipo penal, inviável
a
exclusão ou
mesmo a
redução do
seu
valor,
máxime
quando
fixada com
proporcionalidade com a
pena
privativa de liberdade.

5. E
m
relação
ao p
edido

de
concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINA
L

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001207-40.2021.8.08.0021

DATA DA SESSÃO: 22/05/2024

R E L A T O R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOÃO BRANDÃO NETO
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari (fls. 194/200), que, nos autos dos
AÇÃO PENAL PÚBLICA
deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (fls. 131/149), a defesa suscita preliminar da nulidade das provas obtidas mediante a violação de domicílio. No mérito, requer a absolvição do recorrente por ausência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a isenção do pagamento da pena de multa e a gratuidade da justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso(fls. 150/156), seguido do Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (ID 6528769).

É o relatório. À revisão.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao doutor André Pylro Specimilli, para sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO ANDRE PYLRO SPECIMILLI:-

Boa tarde a todos presentes, eminente Desembargador-presidente, eminente Desembargador Helimar Pinto. Parabenizo e cumprimento o eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, todos aqui hoje presentes,

O caso em apreço, trata-se de recurso de apelação advindo da Primeira Vara Criminal de Guarapari, onde o apelante foi condenado ao crime previsto no art. 33, caput da Lei nº 11.343, de 2006.

Excelências, no curso do processo, em audiência, foram ouvidas duas testemunhas. Um, o policial militar envolvido no flagrante e o outro, o porteiro do condomínio onde ocorreu o fato.

O policial militar que realizou o flagrante declarou que, ao visualizar o apelante adentrando o seu condomínio e por ser uma pessoa teoricamente conhecida pela guarnição, adentrou no condomínio e, ali dentro do condomínio, realizou a busca pessoal no apelante. Em decorrência dessa busca pessoal, foi encontrado um pedaço de maconha, E, devido a esse pedaço de maconha, o apelante autorizou a guarnição, a polícia militar, a subir até o apartamento e ali foi encontrado mais um pedaço de maconha.

Entretanto, a segunda testemunha, que é o porteiro do condomínio que presenciou todo o fato, declarou que o apelante havia acabado de descer do seu condomínio, ao perguntar ao próprio porteiro uma chegada de um lanche, ao retornar enquanto aguardava no hall do elevador do condomínio, a polícia militar bateu no portão, pediu para adentrar no condomínio e, nisso, retirou o apelante de dentro do hall do condomínio. Após isso, levou ele até a portaria, realizou a busca pessoal, segundo o porteiro, não visualizou nenhum tipo de apreensão. E posterior a isso, subiram até o apartamento e foi realizado ali o flagrante.

Dito isso, ao proferir a sentença, com a devida vênia ao magistrado da Primeira Vara Criminal de Guarapari, o qual tenho enorme respeito, Sua Excelência ignorou por completo a testemunha, o porteiro, o senhor Adriano Lima dos Santos, ignorou por completo, declarando apenas o testemunho do policial militar.

A outra testemunha arrolada pela acusação, que era o segundo policial militar, sequer compareceu à audiência, sendo inclusive dispensado pelo Ministério Público. Ou seja, temos aqui uma testemunha que é o policial militar, a outra testemunha que é o porteiro que presenciou todo o fato, todo o suposto flagrante, e um foi completamente ignorado, não foi nem sequer mencionado na sentença, em todo o teor da sentença não tem sequer a menção dele, e inclusive na própria sentença fala que foram ouvidas duas testemunhas e relata que foram duas testemunhas de acusação, sendo que foi apenas um, o policial militar.

A própria declaração do policial militar acarretaria na ilegalidade, uma vez que ele alega que viu uma pessoa entrando dentro do seu condomínio, uma pessoa que, teoricamente, era conhecida pelo tráfico, porém não teve nenhuma condenação, não tinha antecedentes criminais, inclusive reconhecida as condições favoráveis na sentença e entrou no condomínio, retirou essa pessoa do rol do elevador, realizando uma busca pessoal sem qualquer evidência de traficância, de entrega, não estava em local de tráfico, estava dentro do seu condomínio.

Senhores Desembargadores, friso essa situação, que foi simplesmente ignorado a segunda testemunha que presenciou.

E inclusive, até pela jurisprudência do STJ, quando tem uma testemunha que é o porteiro, o policial militar deveria, no máximo, ter convidado o porteiro para presenciar e ser a testemunha da autorização na residência do apelante, o que nem sequer aconteceu, simplesmente foi ignorado, uma testemunha que presenciou todo o fato. E posterior a isso, em sentença proferida, condenou o apelante a pena de 5 anos, reconhecendo todas as circunstâncias pessoais, sem antecedentes, sem qualquer condenação primária, reconhecendo e condenou a pena mínima de 5 anos em regime semiaberto.

A defesa requer a ilegalidade desse flagrante, com a consequente absolvição do apelante, por não haver qualquer traficância no local, estar dentro da sua residência e, de forma subsidiária, que seja reconhecido os requisitos do parágrafo 4º, tendo em vista ser primário, sem antecedentes, não pertence a atividades criminosas, à época dos fatos, não há qualquer condenação.

Sendo bem sucinto, objetivo, essa é o que a defesa solicita.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR:-

Cumprimento o ilustre advogado que fez uso da tribuna e, em razão de fatos trazidos nesse momento da sustentação oral, peço o retorno dos autos para uma melhor análise dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 29/05/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

PRELIMINAR

NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Inicialmente, não prospera a tese defensiva de nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio.

No caso, consta nos autos que o acusado, mediante fundada suspeita e após a tentativa de empreender fuga da guarnição, foi abordado pelos policiais militares em via pública, que lograram êxito em apreender em seu poder os entorpecentes.

S
e extrai que, questionado sobre a existência de mais drogas, o recorrente confessou que havia maior quantidade guardada em imóvel próximo ao local da apreensão, tendo este autorizado a entrada dos agentes.

Assim, tratando-se de flagrante delito em crime permanente, a busca pessoal e residencial prescinde de expedição de mandado lavrado por autoridade competente, sendo tal diligência legal.

Pertinente a fala do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Min. Gilmar Mendes, no sentido de que
“
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”.
(RHC 229514/PE)

Portanto, a dinâmica dos fatos comprova as fundadas razões para o ingresso dos policiais militares no domicílio, não havendo que se falar em nulidade das provas.

Outrossim, depreende-se que o apelante usava tornozeleira eletrônica no momento de sua prisão em flagrante e que já respondia a outra ação penal também pela prática de tráfico de drogas.

Dito isto, sem mais delongas,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Eminentes pares, conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JOÃO BRANDÃO NETO
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari (fls. 194/200), que, nos autos dos
AÇÃO PENAL PÚBLICA
deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (fls. 131/149), a defesa suscita preliminar da nulidade das provas obtidas mediante a violação de domicílio. No mérito, requer a absolvição do recorrente por ausência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a isenção do pagamento da pena de multa e a gratuidade da justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 150/156), seguido do Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (ID 6528769).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que no dia 27/02/2021 por volta das 22h40m, na rua Zuleide Fortes Farias, nº 277, apto. 106, no Centro de Guarapari, o recorrente, de forma livre e consciente, mantinha em depósito substâncias entorpecentes, para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Se extrai que policiais militares em patrulhamento de rotina pelo Centro, avistaram o denunciado, que demonstrou nervosismo com a aproximação da viatura, tentando evadir-se para o interior do Ed. Salma Haddad.

Assim, diante da fundada suspeita, os agentes realizaram a abordagem e durante a busca pessoal localizaram 01 (uma) bucha de maconha e a quantia de R$ 100,00 (cem reais).

Depreende-se que após ser questionado, o denunciado informou que estava no referido imóvel e que lá havia mais drogas. Ato contínuo, os agentes deslocaram-se até o apartamento e já na entrada, sentiram forte odor de maconha.

Em seguida, adentraram com a autorização do recorrente, momento em que visualizaram 01 (um) tablete de maconha da qualidade “Colômbia Gold” do tamanho de uma barra de sabão, e que, segundo informações do próprio denunciado, o quilo pode chegar a valer R$ 19.000.00 (Dezenove mil reais), devido a sua pureza. Também foram localizados 01 (uma) balança de precisão, material para embalo, além do montante de R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais).

Pois bem.

Após analisar os autos, não socorre ao réu o pedido de absolvição por ausência de provas. Na espécie, a
materialidade
delitiva encontra-se sobejamente demonstrada através do Boletim Unificado nº 44424893 (fls. 12/13-verso – Apenso), Auto de Apreensão de drogas (fls. 14/15 – Apenso) e Laudo Pericial (fl. 48), enquanto a
autoria
resta comprovada pela prova oral colhida em sede inquisitorial (fls. 03/06 – Apenso) e em juízo (mídia anexa)
.

O PMES Igor Gomes Vieira, um dos responsáveis pela prisão em flagrante delito do acusado, perante o Magistrado afirmou que

“
(...) que durante a busca pessoal, foi encontrada maconha, dinheiro e celular com o réu; que o réu informou aos policiais que havia mais entorpecentes dentro do seu apartamento; que o réu já era conhecido pela guarnição; que o réu já havia sido abordado pelo tráfico de drogas; que a quantidade de drogas apreendidas não indica a posse para o uso de entorpecentes; e que confirma seu depoimento prestado na esfera policial. (...)
”

Nesse diapasão,
“
os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por ele praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.”

(TJDFT, Apelação Criminal
00011028220198070014, Relator SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Segunda

Turma Criminal, Data de julgamento: 02/4/2020, Publicado no PJe: 23/4/2020)

Outrossim, o Tribunal da Cidadania possui firme entendimento no sentido de
“
que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC), como ocorre no caso concreto.

Assim, passo à análise do
pedido subsidiário
de reconhecimento do
tráfico privilegiado
.

No caso, o recorrente já responde a outros processos por tráfico de drogas, sendo um deles cometido após os fatos narrados nestes autos. Embora tais registros não se prestem a afastar a incidência do privilégio pleiteado, são aptos a corroborar a dedicação do recorrente ao crime.

Portanto, não obstante os argumentos lançados pela combativa defesa, não foram preenchidos os requisitos legais previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, para o reconhecimento do tráfico privilegiado, tendo em vista que a instrução criminal revela que o apelante se dedica costumeiramente à atividade criminosa.

Inclusive, é firme a jurisprudência do Pretório Excelso no sentido de que
“
se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do §4º do art. 33 da Lei nº

11.343/2006”
(HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14), sendo este o caso em julgamento.

Em continuação, no que diz respeito ao pedido de
isenção da pena de multa
, com menos sorte o recorrente, já que, tratando-se de preceito secundário do tipo penal, inviável a exclusão ou mesmo a redução do seu valor, máxime quando fixada com proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Por fim, em relação ao pedido de concessão de
assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser examinado pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

*

V O T O
S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO :-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001207-40.2021.8.08.0021

APELANTE: JOAO BRANDAO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: BRUNO PYLRO SPECIMILLI - ES20477-A, ANDRE PYLRO SPECIMILLI - ES25280-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
1207
-
40
.20
2
1
.8.08.00
21

APELAN
TE:
JOÃO BRANDÃO NETO

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

V
OTO PRELIMINAR –
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Inicialmente
,
não prospera a tese defensiva de
nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio.

No caso,
consta nos autos que

o acusado, mediante fundada suspeita e após a tentativa de empreender fuga da guarnição, foi abordado pelos policiais militares em via pública, que lograram êxito em apreender em seu poder os entorpecentes.

Se extrai que, questionado sobre a existência de mais drogas, o recorrente confessou que havia maior quantidade guardada em imóvel
próximo
ao local da apreensão, tendo este autorizado a entrada dos agentes.

A
ssim
, tratando-se de
flagrante delito em
crime permanente,
a busca pessoal
e residencial
prescinde de expedição de mandado
lavrado por
a
utoridade competente,
sendo
t
a
l
diligência

lega
l
.

Pertinente
a fala do M
inistro do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
,
Min.
Gilmar Mendes, no sentido de que
“se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”.
(RHC 229514/PE)

Portanto, a dinâmica dos fatos comprova as fundadas razões para o ingresso
dos policiais militares
no domicílio, não havendo que se falar em nulidade das provas.

O
utrossim, depreende-se que o apelante usava tornozeleira eletrônica no momento de sua prisão em flagrante e que já respondia a outra ação penal também pela prática de tráfico de drogas.

D
ito isto
,
sem mais delongas,

rejeito a preliminar.

É como voto.

VOT
O –
MÉRITO

Eminentes pares, c
onforme relatado,
trata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

JOÃO BRANDÃO NETO
e
m face da r. sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª
Vara
Criminal de
Guarapari (
fls.
1
94/200
)
,
que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
proced
ente
a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

como incurso nas
sanções do art. 33,
caput
,
da Lei nº
11.343/06,

impon
do-lhe a pena de
0
5
(
cinco
) anos
de reclusão,
a
ser cumprida em regime inicial
semiaberto
,
além do
pagamento de
5
00
(
quinhentos
) dias-multa.

E
m
suas
razões
recursais
(
fls. 131/149
), a defesa
suscita preliminar da

nulidade das provas obtidas mediante a violação de domicílio. No mérito,
requer a
absolvição do recorrente
por ausência de provas

ou,
s
ubsidiariamente,
o reconhecimento do tráfico privilegiado,
a isenção do pagamento da pena de multa e a gratuidade da justiça.

C
ontr
arrazões
pelo desprovimento do recurso
(
fls. 150/156
)
,
seguido do
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
6528769
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que no dia
27/02/2021
por volta das
22
h
40
m,
na rua Zuleide Fortes Farias, nº 277, apto. 106, no Centro de Guarapari,
o
recorrente,
de forma livre e consciente, mantinha em depósito
substâncias entorpecentes
, para fins de
comércio
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Se extrai
que
po
l
iciais militares em patrulhamento
de rotina pelo
Centro, avistaram o denunciado,
que demonstrou
nervos
ismo
com a aproximação
d
a viatura
, tentando evadir-se para o interior do
E
d. Salma Haddad.

Assim, d
iante da fundada suspe
it
a, o
s agentes r
ealizaram
a
abordage
m
e durante
a
busca
p
essoal localiza
ram

0
1
(uma)
bucha de maconha e a
qu
antia de R$ 100,00 (cem
r
eais).

Depreende-se que após ser q
uestionado, o denunciado informou
q
ue estava no
referido imóvel
e que
lá
havia mais
drogas
. Ato contínuo,
os agentes
deslocaram-se
até o apartamento
e
já na entrada, sentiram forte odor de maconha.

Em seguida,
adentraram

com a autorização do recorrente, momento em que
visualizaram
0
1
(um)
tablete de maconha da qualidade “Colômbia Gold” do tamanho de uma barra de sabão, e
que
, segundo informações do
próprio
denunciado, o quilo pode
chegar a valer
R$ 19.000.00
(Dezenove mil reais)
, devido a sua pureza.
Também foram localizados 01 (uma) balança de
precisão,
material
para embalo,
além do montante de
R$ 336,
00
(trezentos e trinta e seis reais).

Pois bem.

Após analisar os autos
, não socorre ao
réu
o pedido de absolvição por ausência de provas.
Na espécie,
a
materialidade

delitiva
encontra-se sobejamente demonstrada
através do

Boletim Unificado nº 4
4424893
(fls.
12
/1
3-verso – Apenso
),
Auto de Apreensão de drogas (fl
s
.
14/15 –
Apenso
)
e Laudo Pericial
(fl.
48
),

enquanto a
autoria
resta comprovada p
ela prova
o
ral colhida
em
sede inquisitorial
(fls.
03
/
06 – Apenso
)
e em juízo

(mídia anexa).

O
PM
ES
Igor Gomes Vieira,
um dos responsáveis pela prisão
em flagrante delito do acusado,
perante o Magistrado afirmou que
“(...)
que durante a busca pessoal, foi encontrada maconha, dinheiro e celular com o réu; que o réu informou aos policiais que havia mais entorpecentes dentro do seu apartamento; que o réu já era conhecido pela guarnição; que o réu já havia sido abordado pelo tráfico de drogas; que a quantidade de drogas apreendidas não indica a posse para o uso de entorpecentes; e que confirma seu depoimento prestado na esfera policial.
(...)
”

Nesse diapasão,
“os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por ele praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.”
(TJDFT, Apelação Criminal
00011028220198070014, Relator SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS,
Segunda
Turma Criminal, Data de julgamento: 02/4/2020, Publicado no PJe: 23/4/2020)

Outrossim, o Tribunal da Cidadania
possui
firme
entendimento
no sentido de

“que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC),
como ocorre no caso
concreto.

Assim
, p
asso
à
análise do
pedido subsidiário
de
reconhecimento do
tráfico privilegiad
o
.

No caso, o recorrente
já
responde a
outros
processos por tráfico de drogas,
sendo um deles c
ometido
após os fatos narrados nestes autos.

Embora
t
ais registros
não se
prestem
a afastar a incidência do privilégio pleiteado,
são aptos a
corrobora
r
a dedicação do recorrente ao crime.

Portanto,
não obstante os argumentos lançados pela combativa defesa, não foram preenchidos os requisitos legais previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, para o reconhecimento do tráfico privilegiado, tendo em vista que a instrução criminal revela que o apelante se dedica costumeiramente à atividade criminosa.

Inclusive, é firme a jurisprudência do Pretório Excelso no sentido de que
“se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do §4º do art. 33 da Lei
nº
11.343/2006”
(HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14), sendo este o caso em julgamento.

Em continuação, no que diz respeito ao pedido de

isenção da pena de multa
, com menos sorte o recorrente, já que, tratando-se de
preceito secundário do tipo penal, inviável
a
exclusão ou
mesmo a
redução do
seu
valor,
máxime
quando
fixada com
proporcionalidade com a
pena
privativa de liberdade.

Por fim, em
relação
ao p
edido

de
concessão de
assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)